Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700258-39.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANA DI LUCIA DA SILVA PEIXOTO APELADO: HUMIG &amp; GOES LTDA DECISÃO A despeito das considerações tecidas na petição de Id. 47720011, observo que o período de afastamento previsto no atestado médico de Id. 47720018 já se encerrou há vários dias, além de a procuração juntada aos autos (Id. 44091091) atribuir poderes de representação a outros causídicos, os quais, certamente, podem praticar os atos processuais de interesse da demandante. Inviável, portanto, adiar o julgamento, daí porque indefiro o pleito formulado. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora